Tribunal: TJMT
Processo: 0004193-22.2012.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004193-22.2012.8.11.0013
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO(S): DELMA LUCIA VIEIRA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 44571977) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 32680952):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRELIMINAR – PROVA PERICIAL CONCLUÍDA – REQUERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES INDEFERIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – MÉRITO – ÓBITO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA (ELETROCUSSÃO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6o DA CF – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL E PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE – DANOS EMERGENTES – APÓLICE – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROVIDO.
Segundo a inteligência do artigo 469, do CPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a diligência destinada à produção do laudo técnico, ou seja, no intervalo de tempo entre o início dos trabalhos e sua conclusão, ao passo que o artigo 477, do mesmo código, refere-se a direito diverso, consubstanciado na possibilidade de apresentação de parecer divergente por parte do assistente técnico da parte, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.
Em se tratando de concessionária de serviço público a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do §6o do artigo 37, da Constituição Federal, devendo, assim, responder pelos comprovados danos materiais e morais sofridos pelo particular, em decorrência do falecimento do companheiro/genitor por descarga elétrica (eletrocussão).
Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos emergentes nas condições gerais do contrato, a seguradora deve ser isenta da obrigação solidária.
A perda de um ente querido é capaz de causar danos morais, diante da dor, sofrimento e abalo emocional, sendo o quantum arbitrado em valor que não importe em fonte de enriquecimento ilícito, nem se mostre exíguo. Sua fixação deve ser norteada pelos princípios da proporcionalidade/razoabilidade.
A dependência econômica da companheira e da filha menor em razão do seu falecimento é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal, como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, até a idade em que a vítima atingiria 72 (setenta e dois) anos de idade.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004193-22.2012.8.11.0013. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. CÂMARA. Julgado em 05/02/2020. Publicado em 12/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração por FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A (id. 33443497) e por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (id. 34265452), decidiu-se, in verbis (id. 41540954):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS DA SEGURADORA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DA ENERGISA REJEITADOS.
Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento das pretensões que refletem mero inconformismo.
Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não implica necessariamente na alteração de seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004193-22.2012.8.11.0013. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. CÂMARA. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020).
A Recorrente alega ofensa aos artigos 489, II; 535 e 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão seria omisso por não apreciar as alegações de que (i) a rede de energia elétrica observava a distância regulamentar e, portanto, o laudo pericial teria partido de premissas equivocadas quanto à provável altura do caminhão em que a vítima estava e em relação à área controlada, de 0,4 metros do ponto energizado; (ii) os juros referentes à indenização por danos morais deveriam incidir a partir da prolação da sentença; (iii) no arbitramento dos danos morais se deve observar os fins sociais da lei e os princípios gerais de direito, especialmente quanto à aplicação dos artigos 4o e 5o da Lei de Introdução ao Código Civil;
Aponta, outrossim, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 477 do CPC, sob a assertiva de que teria ocorrido, in casu, cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de esclarecimentos e apresentação de quesitos suplementares pela Recorrente após a juntada do laudo pericial. Sustenta que “enquanto o v. acórdão vergastado aponta que estaria preclusa a possibilidade de se formular quesitos suplementares após a conclusão dos trabalhos periciais, os julgados paradigmas assinalam justamente a antinomia, o oposto, dizendo que os quesitos suplementares podem ser apresentados no prazo para manifestação sobre o laudo, conforme art. 477 do CPC.”
Por fim, alega que o valor fixado a título de danos morais consubstanciaria afronta aos artigos 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Recurso tempestivo, visto que o acordão recorrido foi publicado em 12/05/2020, e a peça recursal protocolizada em 29/05/2020.
Preparo recolhido, nos termos do id. 44903452.
Contrarrazões de DELMA LUCIA VIEIRA E OUTRA no id. 47435488, e sem resposta da parte FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA. (id. 48382499).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, a Recorrente defende ser possível a apresentação de quesitos suplementares após a juntada aos autos do laudo pericial. Sustenta que “enquanto o v. acórdão vergastado aponta que estaria preclusa a possibilidade de se formular quesitos suplementares após a conclusão dos trabalhos periciais, os julgados paradigmas assinalam justamente a antinomia, o oposto, dizendo que os quesitos suplementares podem ser apresentados no prazo para manifestação sobre o laudo, conforme art. 477 do CPC.”
Quanto à matéria, o acórdão recorrido registra que (id. 32680952):
“Inicialmente, no que tange à preliminar suscitada pela concessionária de energia, quanto ao cerceamento do seu direito de defesa, em razão do indeferimento do seu requerimento de quesitos suplementares após a conclusão do laudo técnico, a pretensão não merece prosperar.
Isso porque, segundo a inteligência do artigo 469, do CPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a diligência destinada à produção do laudo técnico, ou seja, no intervalo de tempo entre o início dos trabalhos e sua conclusão, ao passo que o artigo 477, do mesmo código, refere-se a direito diverso, consubstanciado na possibilidade de apresentação de parecer divergente por parte do assistente técnico da parte.” (g.n.)
O parágrafo 2o do artigo 477 do CPC, por sua vez, reza que “o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público”.
A propósito, segue julgado do STJ acerca do tema:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTE TÉCNICO. TRABALHO DO PERITO JÁ INICIADO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)3. Na hipótese dos autos, todavia, a Corte de origem assentou que os trabalhos periciais já foram iniciados, sendo forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão para a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos, resguardada a possibilidade de formulação de quesitos suplementares após a entrega do laudo pericial. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 775.928/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 15/03/2016).
Sendo assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo legal indicado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII